Tribunal: TJES
Processo: 5001935-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001935-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: REFRIGERANTES POLO SUL LTDA. E JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE
D
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.

1. A prolação de sentença de mérito nos autos do processo originário constitui causa superveniente à interposição do recurso que decreta a perda do interesse de recorrer, prejudicando o seu conhecimento.

2. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NÃO CONHECER DO
RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de _________ 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001935-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE AFONSO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001935-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: REFRIGERANTES POLO SUL LTDA. E JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno no agravo de instrumento (Id. 755267) interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática (Id. 675318) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante contra a decisão (Id. 668199), integrada pela decisão de embargos de declaração (Id. 668201), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal autuada sob nº 0000384-19.2005.808.0024 ajuizada contra Refrigerantes Polo Sul LTDA. e José Afonso de Oliveira, acolheu a exceção de pré-executividade manejada por este último para reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Sustenta que a sentença foi proferida antes que findasse o prazo para apresentação da impugnação à exceção de pré-executividade, portanto, de forma prematura. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 839337), a agravada aduz, em suma, que, sendo julgada a ação principal (ação de execução fiscal nº 0000384-19.2005.8.08.00.24), a decisão interlocutória recorrida passa a não ter mais efeitos, situação que enseja a perda de objeto do agravo de instrumento. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001935-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: REFRIGERANTES POLO SUL LTDA. E JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que a ação de execução fiscal autuada sob nº 0000384-19.2005.8.08.00.24, na qual foi exarada a decisão recorrida, foi prolatada sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário, resolvendo o mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil.

Trata-se de fato superveniente à interposição do recurso de agravo de instrumento, que decreta a perda do seu objeto, e, em consequência, a do interesse de recorrer, prejudicando o seu conhecimento.

Nesse sentido vem, reiteradamente, decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 - A prolação de sentença definitiva de mérito pelo magistrado singular, em juízo de cognição exauriente, culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES.

2 - Embargos declaratórios julgados prejudicados.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012179002972, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Uma vez proferida sentença no processo originário, tem-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal (STJ: EAREsp 488.188/SP).

II. Recursos prejudicados”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016565, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 12/04/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUÍZO À ANÁLISE DO RECURSO.

1. A prolação de sentença de mérito nos autos do processo originário configura perda superveniente de interesse recursal.

2. Análise prejudicada do agravo de instrumento”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012169002669, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Por tais razões, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001935-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: REFRIGERANTES POLO SUL LTDA. E JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE
D
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.

1. A prolação de sentença de mérito nos autos do processo originário constitui causa superveniente à interposição do recurso que decreta a perda do interesse de recorrer, prejudicando o seu conhecimento.

2. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NÃO CONHECER DO
RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.